Tribunal: TCU
Processo: 020.986/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 449/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: (i) considerar implementados os itens 9.1.1.2; 9.1.1.3; 9.1.1.4; 9.1.1.5; 9.1.2.1; 9.1.3.1 e 9.1.3.4 do Acórdão 1749/2018-TCU-Plenário ; (ii) b) considerar não mais aplicáveis os itens 9.1.2.4; 9.1.2.5 e 9.1.2.6 do Acórdão 1749/2018-TCU-Plenário ; (iii) autorizar a realização de novo monitoramento para verificar a implementação dos itens 9.1.1.1; 9.1.1.6; 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 1749/2018-TCU-Plenário ; (iv) enviar cópia desta deliberação, bem como da instrução precedente à Agência Nacional de Águas (ANA), ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), ao Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) e ao Instituto Bioatlântica (IBio AGB-Doce); (v) apensar o presente processo ao TC Processo 016.107/2016-0 . 1. Processo TC- Processo 020.986/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Águas 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.